Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME. ADEQUAÇÃO TESE. REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 1.199. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO. RETRATAÇÃO. REFUTADO.
1. É necessária a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.
2. O dolo e a unidade de desígnios foram comprovados no caso concreto.
3. Juízo de retratação refutado.